Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-89.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000039-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ART. 516, II, DO CPC. REMESSA INDEVIDA AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PARA MODIFICAR COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. EXTINÇÃO INADEQUADA DO FEITO PELO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença destinado à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em execução fiscal estadual, declinou da competência da Vara Única da Comarca de Colniza/MT e determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos
Juizados Especiais, com fundamento na Resolução TJMT/OE nº 08/2023. A agravante sustenta a competência do juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento, nos termos do art. 516, II, do CPC, bem como a impossibilidade de processamento do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir qual o juízo competente para processar cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal; (
ii
) estabelecer se resolução administrativa do tribunal pode alterar regra de competência funcional prevista em lei federal; e (
iii
) determinar se é juridicamente adequada a extinção do processo pelo Juizado Especial quando reconhecida sua incompetência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 516, II, do Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento da sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau, configurando hipótese de competência funcional de natureza absoluta.

O cumprimento de sentença constitui fase subsequente do mesmo processo em que foi proferida a decisão exequenda, o que impõe a manutenção da competência do juízo que apreciou o mérito da demanda originária.

A execução de honorários advocatícios sucumbenciais permanece vinculada ao juízo da causa principal,
conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Resoluções administrativas dos tribunais possuem natureza organizacional e não podem inovar no ordenamento jurídico para modificar ou ampliar regras de competência jurisdicional estabelecidas em lei federal.

A disciplina da competência processual integra matéria de direito processual, cuja legislação é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal.

Quando o juízo que recebe processo declinado entende não possuir competência para apreciá-lo, deve suscitar conflito negativo de competência perante o tribunal, nos termos do art. 66 do CPC, sendo inadequada a extinção do processo sem resolução de mérito.

A remessa indevida do feito a órgão jurisdicional absolutamente incompetente gera tumulto processual e compromete a efetividade da tutela jurisdicional, justificando a concessão e posterior confirmação da tutela de urgência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais deve tramitar perante o juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento, por se tratar de competência funcional absoluta prevista no art. 516, II, do CPC.

Resolução administrativa de tribunal não possui aptidão para modificar regra legal de competência jurisdicional estabelecida em lei federal.

Reconhecida a incompetência do juízo que recebeu processo por declinação, deve ser suscitado conflito negativo de competência, sendo inadequada a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, I. CPC,
arts
. 66, 516, II, 534 e 995, parágrafo único. Lei nº 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.027.063/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 21.03.2023,
DJe
23.03.2023; TJMT, Conflito de Competência nº 1012300-28.2022.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.10.2022; TJMT, Conflito de Competência Cível nº 1005090-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência
, interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos do processo nº 1002493-52.2025.8.11.0105, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos de cumprimento de sentença ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (NJDJE).

Narra a agravante que promove cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor nos autos da Execução Fiscal Estadual nº 0000946-09.2016.8.11.0105, em que restou vencido o Estado de Mato Grosso.

O Juízo de origem, fundamentando-se na Resolução TJMT/OE nº 08/2023, declinou da competência e determinou a imediata remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Insurge-se a agravante contra tal decisão, sustentando, em síntese:
v
iolação ao art. 516, II, do CPC, que estabelece que o cumprimento de sentença deve processar-se perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
i
ncompetência absoluta do Juizado Especial para processar cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que se submete ao regime constitucional de pagamento por RPV ou precatório;
i
naplicabilidade da Resolução TJMT/OE nº 08/2023, por se tratar de ato normativo de natureza administrativa, incapaz de criar, modificar ou ampliar competência jurisdicional;
i
legalidade da extinção do feito pelo Juizado Especial, quando o correto seria a suscitação de conflito negativo de competência.

Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para cassar a decisão agravada, reconhecendo-se a competência da Vara Única da Comarca de Colniza/MT para o processamento do cumprimento de sentença.

O pedido de tutela de urgência foi deferido por esta Relatoria, determinando a suspensão dos
efeitos da decisão agravada
, bem como que
se
oficiasse ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais para proceder à imediata remessa dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Sobreveio a
Certidão
de I
d
350958859, lavrada pela Secretaria desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, informando que, em consulta aos autos principais nº 1002493-52.2025.8.11.0105, verificou-se que o Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais havia proferido sentença em 09 de janeiro de 2026, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, sob o fundamento de incompetência funcional absoluta.

Não obstante, em razão da decisão liminar proferida por esta Relatoria,
observa-se
nos
autos originários, que
o Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais determinou a remessa e/ou retorno dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT para o regular prosseguimento do feito.

Regularmente intimado, o agravado
não apresentou contraminuta
.

Desnecessário o pronunciamento da Procuradoria-Geral de Justiça neste caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I – Da definição da competência funcional para o cumprimento de sentença – incidência do art. 516, II, do Código de Processo Civil

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado gravita em torno da correta definição do órgão jurisdicional competente para processar e julgar o cumprimento de sentença destinado à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da agravante, verba esta originada nos autos da Execução Fiscal Estadual nº 0000946-09.2016.8.11.0105.

Em síntese, discute-se a legalidade da decisão proferida pelo Juízo singular que, com fundamento na Resolução TJMT/OE nº 08/2023, declinou da competência e determinou a remessa do cumprimento de sentença ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

A solução da controvérsia reclama a observância do regime jurídico estabelecido pelo Código de Processo Civil no que concerne à competência para a execução de títulos judiciais.

Com efeito, o legislador processual foi expresso ao disciplinar a matéria, estabelecendo, em regra geral, que o cumprimento da sentença deve ser promovido perante o próprio juízo que proferiu a decisão exequenda em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido dispõe o art. 516 do Código de Processo Civil:

"Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II –
o
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição."

A norma em questão não possui caráter meramente procedimental. Ao contrário, trata-se de regra que institui verdadeira competência funcional, dotada de natureza absoluta, a qual decorre da própria estrutura do sistema processual civil e da necessária continuidade entre a fase de conhecimento e a fase executiva.

Isso porque o cumprimento de sentença não constitui processo autônomo, mas sim fase subsequente da mesma relação jurídica processual instaurada com a propositura da ação originária, circunstância que impõe a manutenção da competência do juízo que apreciou o mérito da demanda.

A doutrina e a jurisprudência têm reconhecido, de forma uniforme, que tal competência possui natureza funcional e, portanto, absoluta, não se sujeitando à modificação por convenção das partes nem por ato administrativo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação clara no seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A
CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS QUE SE PROCESSA NOS MESMOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

O cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais processar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa principal, da qual proveio a verba honorária, no primeiro grau de jurisdição, por se tratar de competência funcional e, portanto, absoluta, salvo se outro for o Juízo escolhido pelo exequente, nos estritos termos legais dispostos nos
arts
. 516 do CPC/2015 e 24, § 1º, do Estatuto da OAB, ainda que o feito principal - do qual se originou a verba honorária - tenha tramitado perante Juízo de vara especializad
a.

Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2027063 MS 2022/0291495-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2023)”

A orientação jurisprudencial acima reproduzida evidencia que a execução da verba honorária sucumbencial permanece vinculada ao juízo que apreciou a causa originária, justamente em razão da natureza funcional da competência prevista no art. 516 do Código de Processo Civil.

Este Tribunal de Justiça também tem reiteradamente aplicado a mesma diretriz interpretativa, conforme demonstram os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA (...) –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II, DO CPC/2015 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
– CONFLITO PROCEDENTE."

(TJ-MT, Conflito de Competência nº 10123002820228110000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06/10/2022)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. ART. 516, II, DO CPC
."

(TJ-MT, Conflito de Competência Cível nº 10050901820258110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03/04/2025)

No caso concreto, não há qualquer dúvida acerca do juízo que proferiu a decisão que deu origem à verba honorária executada.

Os honorários advocatícios sucumbenciais cuja satisfação se busca foram fixados nos autos da Execução Fiscal Estadual nº 0000946-09.2016.8.11.0105, processo que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Desse modo, à luz da regra expressamente estabelecida no art. 516, II, do Código de Processo Civil, é inequívoco que compete a esse mesmo juízo processar e julgar o cumprimento de sentença correspondente.

Mostra-se, portanto, juridicamente indevida a decisão que determinou a remessa do feito ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, por se tratar de órgão jurisdicional desprovido de competência funcional para processar a execução do título judicial em questão.

I.1 – Da inaplicabilidade da Resolução TJMT/OE nº 08/2023 ao caso concreto

O Juízo de origem fundamentou o declínio de competência na Resolução TJMT/OE nº 08/2023, ato normativo de natureza administrativa editado por este Tribunal de Justiça.

Todavia, a interpretação conferida à referida resolução revela-se incompatível com o sistema normativo que disciplina a competência jurisdicional.

Com efeito, resoluções administrativas emanadas dos tribunais possuem relevante função organizacional, sendo destinadas à disciplina da gestão judiciária e da estrutura administrativa do Poder Judiciário.

Entretanto, tais atos normativos não possuem aptidão jurídica para inovar no ordenamento jurídico em matéria de competência jurisdicional, cuja disciplina encontra-se reservada à lei em sentido formal.

A Constituição da República, em seu art. 22, inciso I, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre direito processual, circunstância que impede que atos administrativos de natureza regulamentar modifiquem regras de competência previstas na legislação federal.

Desse modo, ainda que se admitisse interpretação ampliativa da Resolução TJMT/OE nº 08/2023 — hipótese que já se revela questionável — tal ato administrativo jamais poderia se sobrepor à regra expressa do art. 516, II, do Código de Processo Civil.

A prevalência da norma processual federal constitui decorrência direta do princípio da legalidade e da própria hierarquia das normas jurídicas.

Assim, qualquer interpretação que pretenda deslocar a competência funcional para processamento de cumprimento de sentença mediante simples ato administrativo revela-se juridicamente insustentável.

Por essa razão, a Resolução TJMT/OE nº 08/2023 não pode ser aplicada de modo a justificar a remessa do cumprimento de sentença ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

I.
2
– Da ilegalidade da extinção do processo pelo Juizado Especial e da necessidade de suscitação de conflito negativo de competência

Conforme certificado pela Secretaria desta Câmara (Id 350958859), ao receber os autos, o Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, sob o argumento de incompetência funcional absoluta.

Ainda que o reconhecimento da incompetência tenha sido correto, a providência adotada não se revela processualmente adequada.

Isso porque o Código de Processo Civil estabelece disciplina própria para situações em que dois juízos se consideram incompetentes para apreciar determinada causa.

Dispõe o art. 66 do Código de Processo Civil:

"Art. 66. Há conflito de competência quando:

(...)

II – 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência."

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juízo.
”

Assim, quando um magistrado recebe processo cuja competência foi declinada por outro juízo e entende não possuir atribuição para apreciá-lo, a providência juridicamente adequada consiste na suscitação de conflito negativo de competência perante o tribunal competente.

A simples extinção do processo, nessas circunstâncias, revela-se inadequada, pois transfere à parte o ônus de reiniciar a demanda, gerando indevido prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional.

Tal providência contraria, inclusive, os princípios da economia processual, do acesso à justiça e da duração razoável do processo, todos eles albergados pelo texto constitucional.

No caso concreto, todavia, a decisão liminar proferida por esta Relatoria, ao reconhecer a competência da Vara Única da Comarca de Colniza/MT e determinar a remessa dos autos ao referido juízo, acabou por restabelecer a regular tramitação do feito.

Ainda assim, mostra-se relevante registrar, neste julgamento colegiado, a impropriedade da extinção do processo em hipóteses dessa natureza, justamente para evitar a repetição de situações semelhantes no âmbito da atividade jurisdicional.

I.
3
– Da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência recursal

A decisão liminar anteriormente proferida por esta Relatoria reconheceu a presença dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela manifesta violação à regra de competência funcional prevista no art. 516, II, do Código de Processo Civil.

Já o perigo de dano decorre do evidente tumulto processual causado pela remessa indevida do feito a órgão jurisdicional absolutamente incompetente, circunstância que culminou, inclusive, na extinção do cumprimento de sentença.

Tal situação possui potencial para retardar indevidamente a satisfação da verba honorária reconhecida judicialmente, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

Diante desse cenário, a tutela de urgência concedida revelou-se plenamente adequada e deve ser confirmada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, para:

a) cassar a decisão agravada que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais;

b) reconhecer a competência da Vara Única da Comarca de Colniza/MT para o processamento e julgamento do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais nos autos do processo nº 1002493-52.2025.8.11.0105;

c) determinar o regular prosseguimento do feito perante a Vara Única da Comarca de Colniza/MT, observando-se o rito previsto no art. 534 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026